Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-90.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001562-90.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR TRÊS ANOS. AÇÃO PROPOSTA APÓS 2 ANOS DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS. DESCONTOS DE PEQUENO VALOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8001562-90.2025.8.05.0138
, em que é apelante
ANTONIA CONCEICAO DOS SANTOS
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça